Tribunal: TJPA
Processo: 0004298-55.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004298-55.2017.8.14.0040

APELANTE: ERIC MATEUS FERREIRA, CARINE ANDRADE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE EM SUA TOTALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por ERIC MATEUS FERREIRA e CARINE ANDRADE DA SILVA contra sentença que os condenou pela prática do crime de latrocínio tentado à pena definitiva de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Os apelantes suscitam a nulidade do reconhecimento pessoal por vício de forma; no mérito, pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3).

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se: (i) à validade da identificação dos acusados realizada pela vítima de forma espontânea e fortuita em ambiente hospitalar, independentemente das formalidades do art. 226 do CPP; (ii) à existência de lastro probatório suficiente (materialidade e autoria) para a manutenção da condenação; e (iii) à adequação da fração de redução pela tentativa frente ao percurso do
iter criminis
percorrido pelos agentes.

III. Razões de decidir

3. Da Identificação Fortuita e Espontânea:
A identificação dos réus ocorreu de forma casual no hospital, onde vítima e agressores buscavam atendimento simultâneo logo após os fatos. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando a vítima individualiza o autor do crime de forma segura e sem indução policial prévia, as formalidades do art. 226 do CPP são dispensáveis, uma vez que o ato não configura reconhecimento técnico-processual, mas mera identificação da autoria.

4. Da Robustez Probatória:
A autoria e a materialidade estão sobejamente demonstradas pelo auto de apresentação e apreensão, prontuários médicos e, especialmente, pelo depoimento judicial da vítima Edmundo Costa Braga, que descreveu a dinâmica da abordagem e dos disparos efetuados contra seu colega Thiago. O dolo de matar (
animus necandi
) para garantir a subtração restou evidenciado pelo desferimento de três tiros em perseguição, vindo um deles a atingir o abdômen de uma das vítimas.

5. Da Fração da Tentativa:
O critério de redução pela tentativa é inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido. No caso, a execução chegou muito próxima da consumação, tendo os agentes esgotado os atos de violência (disparos e lesão efetiva em órgão vital), não ocorrendo o resultado morte e o desfalque patrimonial apenas porque as motocicletas dos réus colidiram entre si durante a fuga, permitindo o socorro das vítimas. Assim, a fração de 1/2 (metade) aplicada na sentença mostra-se condizente com a gravidade concreta e o estágio avançado do crime.

IV. Julgamento e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a r. sentença fustigada em todos os seus fundamentos jurídicos.

Tese de julgamento:
I. A identificação espontânea e fortuita do agressor pela vítima, logo após o crime e sem induzimento policial, dispensa o rito previsto no art. 226 do CPP. II. No latrocínio tentado, o desferimento de múltiplos disparos de arma de fogo com vítima efetivamente alvejada justifica a aplicação de fração redutora intermediária ou mínima pela tentativa, dada a avançada proximidade com o resultado consumativo.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 14, II e 157, § 3º, II, do Código Penal; art. 226 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 00000000000001029656 BA 2025/0319371-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/10/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 22/10/2025; STJ - AgRg no HC: 819111 SE 2023/0138385-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024; STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2113712 PR 2023/0446322-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
c
onhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004298-55.2017.8.14.0040

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: CARINE ANDRADE DA SILVA E ERIC MATEUS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ERIC MATEUS FERREIRA
e
CARINE ANDRADE DA SILVA
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime de
latrocínio tentado
(art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).

A magistrada de primeiro grau, ao proferir o
decisum
, reconheceu a
prescrição da pretensão condenatória
quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), declarando a extinção da punibilidade dos agentes nesse ponto, uma vez que ambos possuíam menos de 21 anos à época do fato. Os réus foram condenados, cada um, à pena de
6 anos e 3 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 12 dias-multa. O juízo negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o
sursis
penal em razão do
quantum
da pena e do emprego de grave ameaça.

A persecução penal teve origem com o
Inquérito Policial nº 71/2017.000474-3
, instaurado em virtude de fatos ocorridos no dia
02/04/2017
, por volta das 02h00. Segundo a denúncia, as vítimas Edmundo Costa Braga e Thiago Alessandro Teixeira de Araújo trafegavam em uma motocicleta pela rodovia PA-275 quando foram abordadas por cinco indivíduos em três motocicletas. Após ignorarem a ordem de parada, os agressores iniciaram uma perseguição, momento em que um dos indivíduos efetuou
três disparos de arma de fogo
, atingindo a vítima Thiago no abdômen. O crime não se consumou porque as motocicletas dos autores colidiram entre si, causando-lhes uma queda e permitindo a fuga das vítimas.

Inconformados com a condenação, os apelantes recorreram pleiteando a reforma da sentença com base nos seguintes argumentos:

1.

Nulidade do Reconhecimento:
Suscitam a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

2.

Insuficiência de Provas:
Alegam que não há provas seguras para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
e sustentando a validade do álibi apresentado.

3.

Desclassificação e Causa de Diminuição:
Subsidiariamente, requerem a desclassificação para roubo majorado e a aplicação da fração máxima de redução pela
tentativa (2/3)
, alegando que a fração de 1/2 aplicada na sentença careceu de fundamentação idônea.

O
Ministério Público
, em contrarrazões e parecer da
Procuradoria de Justiça
, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, todavia, a insurgência não comporta provimento, devendo a sentença fustigada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

1. PRELIMINAR: DA VALIDADE DA IDENTIFICAÇÃO ESPONTÂNEA E DESNECESSIDADE DO RITO DO ART. 226 DO CPP

A defesa técnica alega nulidade sob o argumento de que o reconhecimento não teria seguido as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. Tal tese, todavia, não resiste ao escrutínio minucioso dos fatos ocorridos no hospital de Parauapebas.

Diferente do que ocorre em procedimentos policiais induzidos, a identificação nestes autos foi fortuita, casual e espontânea. As vítimas e os agressores foram levados ao mesmo nosocômio logo após o crime — os primeiros para socorro médico devido ao disparo de arma de fogo sofrido por Thiago, e os últimos em virtude de lesões decorrentes da queda de motocicleta ocorrida durante a fuga.

Neste cenário, ao avistar os agressores sendo atendidos, a vítima Edmundo Costa Braga prontamente os reconheceu e solicitou a intervenção dos policiais militares que ali se encontravam. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, quando a vítima individualiza o autor do crime de forma espontânea, sem sombra de dúvidas, as formalidades do art. 226 do CPP são dispensáveis, pois não se trata de "ato de reconhecimento" técnico-processual, mas de mera identificação segura da autoria.

Vejamos a jurisprudência da Corte Cidadã aplicada especificamente a casos de identificação sem dúvida prévia:
"O procedimento de reconhecimento de pessoa previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é dispensável quando a vítima é capaz de identificar o autor do fato com certeza, sem necessidade de metodologia formal. O reconhecimento espontâneo realizado pela vítima, sem sugestionamento por parte das autoridades, é válido e suficiente para fins de identificação do autor do crime
.
(STJ - AgRg no HC: 00000000000001029656 BA 2025/0319371-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/10/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 22/10/2025).

No caso em tela, a vítima descreveu com firmeza que Carine portava a arma na cintura e a entregou ao comparsa Eric, que efetuou os disparos. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

2. MÉRITO: DA ROBUSTEZ DAS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

No mérito, a defesa sustenta a carência probatória. Entretanto, o caderno processual ostenta provas materiais e orais inquestionáveis. A materialidade delitiva está cristalizada pelo auto de apresentação e apreensão, prontuários médicos da vítima atingida e relatos testemunhais.

A autoria é corroborada pelo depoimento judicial da vítima Edmundo Costa Braga, que narrou a dinâmica com riqueza de detalhes:

"Na madrugada dos fatos [...] foi abordado por cinco indivíduos que estavam em três motocicletas [...] visualizou a denunciada Carine na garupa de uma das motocicletas, a qual estava portando uma arma de fogo na cintura, tendo passado para o condutor da outra motocicleta. Ato contínuo, este efetuou três disparos contra mim e o seu amigo Thiago, vindo a atingi-lo"
.

Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante ratificaram o reconhecimento imediato no hospital. O sargento PM Leomar Alves da Silva afirmou em juízo que
"a vítima que não estava lesionada afirmou com toda certeza que Eric e Carine seriam os autores da tentativa de assalto"
. No mesmo sentido, o cabo PM Antônio Marcos da Silva declarou que
"uma das vítimas reconheceu os autores da tentativa de roubo, e após isso encaminharam os mesmos para a delegacia"
.

O dolo — especificamente o
animus necandi
necessário para o latrocínio — resta demonstrado pelo ato de efetuar três disparos de arma de fogo contra as vítimas em perseguição, atingindo Thiago no abdômen. A jurisprudência pátria estabelece que, no latrocínio tentado, a utilização de arma de fogo com disparos contra região letal atesta a intenção de matar para garantir a subtração.

O STJ assenta:
"havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação,
comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
"
(STJ - AgRg no HC: 819111 SE 2023/0138385-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024). Assim, a condenação é medida que se impõe.

3. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA: PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO

Por fim, a defesa pleiteia a redução da pena em 2/3 pela tentativa. Sem razão.

O critério para a escolha da fração de redução (entre 1/3 e 2/3) é puramente objetivo, pautando-se pelo estágio do
iter criminis
percorrido. Quanto mais próximo o agente chega da consumação do resultado (morte e subtração), menor deve ser a redução.

No caso concreto, os acusados percorreram quase a totalidade da execução:

1.

Abordaram as vítimas e deram ordem de parada.

2.

Iniciaram uma perseguição em alta velocidade.

3.

Efetuaram três disparos de arma de fogo.

4.

Atingiram efetivamente uma das vítimas no abdômen, causando-lhe perigo de vida e necessidade de atendimento hospitalar urgente.

O crime somente não se consumou porque as motocicletas dos próprios apelantes colidiram entre si, causando-lhes uma queda e permitindo a fuga desesperada das vítimas. Houve, portanto, um percurso avançadíssimo da execução, tendo o bem jurídico "vida" sofrido risco real e concreto.

O STJ é enfático ao manter frações menores quando há disparos que atingem a vítima:
"

A fração relativa à causa de diminuição de pena pela tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente, quanto mais se aproximar da consumação, menor será a fração da causa de diminuição.4. Na hipótese, a vítima foi atingida pelo disparo de arma de fogo, levada ao hospital e submetida a pequena cirurgia, sendo desproporcional a redução em 2/3, fração adotada quando a vítima sequer chega a ser atingida."
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2113712 PR 2023/0446322-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024). Portanto, a fração de 1/2 (metade) aplicada na sentença mostra-se até mesmo benéfica, considerando que o estágio da execução permitiria a redução mínima de 1/3, como pleiteado pelo órgão ministerial. Em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a fração fixada em primeiro grau.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o meu voto.

Belém (PA), 27 de maio de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/06/2026